Tribunal: TJES
Processo: 5005904-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005904-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVADO: MARINALVA APARECIDA GRANZIERI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra (Id origem 9397995) que, nos autos da “
ação de busca e apreensão
” ajuizada em face de
Marinalva Xavier Cordeiro
, admitiu como correto, para fins de purgação da mora, o valor depositado pela requerida.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 1776035), em síntese, que:
(i)
para reaver a posse do veículo, deveria a agravada pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo autor, de uma única vez e no prazo de 5 dias, a contar do cumprimento da liminar de busca e apreensão;
(ii)
a decisão agravada possibilitou a purgação da mora mediante o pagamento, tão somente, das parcelas sem atualização monetária e sem a inclusão de custas e despesas;
(iii)
a integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas + custas e despesas processuais), corresponde a R$ 12.787,12 (doze mil, setecentos e oitenta e sete reais e doze centavos), havendo, portanto, saldo complementar a ser pago pela agravada (R$ 4.015,29);
(iv)
por depósito integral, deve se entender o que contempla, além do principal, a multa, os juros e demais encargos moratórios;
(v)
deve ser afastada a multa fixada para o caso de não ser restituído o veículo à ora agravada;
(vi)
o cumprimento da ordem extrapola os limites da sua possibilidade, tanto que já até procedeu com a restituição do bem; e
(vii)
impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja restabelecida a liminar de busca e apreensão inicialmente concedida, ante a insuficiência do pagamento efetuado pela agravada.

Ao recepcionar o recurso, deferi, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que a agravada complementasse o valor pago, em 5 (cinco) dias a partir da ciência desta decisão, mediante o depósito da quantia apontada pela agravante como ainda devida (R$ 4.015,29), a qual deverá permanecer à disposição do Juízo, até ulterior deliberação (Id 1780659).

Após, a agravada ingressou com petição requerendo a devolução do prazo para apresentar suas contrarrazões (Id 2179831), o que foi indeferido (Id 2180492).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

- Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho
o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de
conhecer
do recurso e a este
negar provimento
, revogando a liminar recursal outrora deferida.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra (Id origem 9397995) que, nos autos da “
ação de busca e apreensão
” ajuizada em face de
Marinalva Xavier Cordeiro
, admitiu como correto, para fins de purgação da mora, o valor depositado pela requerida.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 1776035), em síntese, que:
(i)
para reaver a posse do veículo, deveria a agravada pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo autor, de uma única vez e no prazo de 5 dias, a contar do cumprimento da liminar de busca e apreensão;
(ii)
a decisão agravada possibilitou a purgação da mora mediante o pagamento, tão somente, das parcelas sem atualização monetária e sem a inclusão de custas e despesas;
(iii)
a integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas + custas e despesas processuais), corresponde a R$ 12.787,12 (doze mil, setecentos e oitenta e sete reais e doze centavos), havendo, portanto, saldo complementar a ser pago pela agravada (R$ 4.015,29);
(iv)
por depósito integral, deve se entender o que contempla, além do principal, a multa, os juros e demais encargos moratórios;
(v)
deve ser afastada a multa fixada para o caso de não ser restituído o veículo à ora agravada;
(vi)
o cumprimento da ordem extrapola os limites da sua possibilidade, tanto que já até procedeu com a restituição do bem; e
(vii)
impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja restabelecida a liminar de busca e apreensão inicialmente concedida, ante a insuficiência do pagamento efetuado pela agravada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre a realização de depósito para fins de
purgação da mora
em
ação de busca e apreensão
.

De saída, rememoro a redação do § 2º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69:

Art. 3º (...)

§ 2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Na espécie, a
ação de busca e apreensão
foi ajuizada pela agravante no dia 02/08/2021 (Id origem 8291648), apontando como devida a importância de
R$
8.771,83
(oito mil setecentos e setenta e um reais e setenta e três centavos), aí abarcadas parcelas vencidas, vincendas, multa e encargos, com a ressalva feita pela credora de que “
além da dívida em aberto, devidamente atualizada nos termos do regulamento do grupo e do sistema consorcial de bens móveis, deve a parte Requerida, nos termos do artigo 395 do Código Civil, depositar na mesma ocasião o montante das custas/despesas havidas com o processo e honorários advocatícios em favor dos patronos da autora, os quais se requer sejam arbitrados
”.

Em 01/09/2021 foi concedida a liminar de busca e apreensão, bem como determinada a citação da requerida (Id origem 8875014) que, aparentemente dentro do prazo de 5 (cinco) dias a que alude o § 1º do art. 3º do DL nº 911/69,
efetuou o depósito do valor indicado na petição inicial
(R$ 8.771,83), o que ensejou a prolação de novel decisão interlocutória que considerou purgada a mora e, via reflexa, determinou que o credor fiduciário restituísse o veículo à requerida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidir multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que, de acordo com a agravante, já foi devidamente cumprido.

Daí o inconformismo da agravante, por considerar que o valor pago pela agravada não corresponde à integralidade da dívida, para tanto alegando que atualmente corresponde a
R$ 12.787,12
(doze mil, setecentos e oitenta e sete reais e doze centavos), ou seja,
R$ 4.015,29
(quatro mil, quinze reais e vinte e nove centavos) a mais do que o valor depositado para fins de purgação da mora.

Pois bem, faço o registro que, ao recepcionar o presente recurso, deferi, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
para determinar que a
agravada complement
ass
e o valor pago
, em 5 (cinco) dias, mediante o depósito da quantia apontada pela agravante como ainda devida (R$ 4.015,29), a qual deveria permanecer à disposição do Juízo (Id 1780659).

Ao empreender recente consulta ao andamento do processo de origem (nº 5009560-97.2021.8.08.0048), verifiquei que não havia notícia acerca do cumprimento de tal determinação até a data em que foi elaborado relatório nestes autos eletrônicos, em que pese ter o juiz determinado a intimação das partes no dia 27/06/2022 (Id origem 14044792).

Todavia, após melhor analisar a matéria submetida ao crivo deste Órgão Julgador, alcancei conclusão que não se harmoniza com a tutela recursal inicialmente concedida, haja vista não assistir razão à empresa agravante. Vejamos.

De acordo com o §2º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 anteriormente transcrito, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante “
poderá pagar a
integralidade
da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
” (destaquei).

Nesse sentido, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 722) – e, pois, de observância obrigatória deste Tribunal (CPC, art. 927, III) –, definiu que, com a alteração do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, pelo advento da Lei nº 10.931/04, não há mais a possibilidade de purgação da mora pelo depósito judicial apenas das parcelas vencidas. Para tanto, impõe-se o pagamento da integralidade da dívida, sendo este o único meio que dispõe o devedor para reaver a posse direta do bem apreendido.

Destarte, a Corte Superior firmou a seguinte tese:

Tema nº 722
, STJ: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida –
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
–, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (destaquei e grifei)

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2014, publ. DJe 27/05/2014)

Noutras palavras, a restituição do bem ao devedor fiduciante deve ser condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
.

Frisa-se à exaustão, tanto a legislação federal, quanto a tese firmada pela Corte Cidadã, definem que a integralidade da dívida, para fins de purgação da mora, é representada pelos
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
.

Conforme brevemente resumido, na hipótese em apreço, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão alegando a inadimplência do consumidor, apontando como devida a importância de
R$
8.771,83
(oito mil setecentos e setenta e um reais e setenta e três centavos), aí abarcadas parcelas vencidas, vincendas, multa e encargos, conforme se infere da petição inicial (Id origem 8291648), não sendo cabível perquirir, na seara recursal, o motivo pelo qual a cobrança restringiu-se às prestações relativas ao período de 20/12/2019 a 22/02/2021, não obstante o ajuizamento da
ação de busca e apreensão
ter ocorrido no dia 02/08/2021, isto é, quando aparentemente já se encontravam vencidas as parcelas referentes ao meses de 03/2021 a 07/2021.

Em suma: a importância a ser paga para fins de purgação da mora era de R$ 8.771,83 (oito mil setecentos e setenta e um reais e setenta e três centavos) e foi devidamente depositada pela agravada. O fato de o saldo devedor inicial ser maior que a quantia cobrada não afasta a conclusão de que houve o pagamento integral da dívida, por ter a agravante decidido,
sponte propria
, pela cobrança de valor inferior ao propor a ação, o que não impede, evidentemente, que adote as medidas que reputar cabíveis com vistas à cobrança de eventual saldo remanescente.

Isto posto, sendo certo que foi pago todo o solicitado pela instituição financeira na inicial, é forçoso reconhecer que houve, sim, a purgação da mora, nos exatos termos definidos pela legislação pertinente.

Ante o exposto,
nego provimento a
o agravo de instrumento
, tornando sem efeito a liminar recursal ao seu tempo concedida (Id 1780659).

É
como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – VALOR APRESENTADO PELO CREDOR NA PETIÇÃO INICIAL – SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO EFETUADO COM TAL ESCOPO – PURGAÇÃO DA MORA RECONHECIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – LIMINAR RECURSAL REVOGADA.

1
) De acordo com o §2º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, no prazo de cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante “poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

2)
A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 722) – e, pois, de observância obrigatória deste Tribunal (CPC, art. 927, III) –, definiu que, com a alteração do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, pelo advento da Lei nº 10.931/04, não há mais a possibilidade de purgação da mora pelo depósito judicial apenas das parcelas vencidas. Para tanto, impõe-se o pagamento da integralidade da dívida, sendo este o único meio que dispõe o devedor para reaver a posse direta do bem apreendido.

3)
A restituição do bem ao devedor fiduciante deve ser condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

4)
A agravante ajuizou ação de busca e apreensão alegando a inadimplência do consumidor, apontando como devida a importância de R$ 8.771,83 (oito mil setecentos e setenta e um reais e setenta e três centavos), aí abarcadas parcelas vencidas, vincendas, multa e encargos, conforme se infere da petição inicial (Id origem 8291648), não sendo cabível perquirir, na seara recursal, o motivo pelo qual a cobrança restringiu-se às prestações relativas ao período de 20/12/2019 a 22/02/2021, não obstante o ajuizamento da ação de busca e apreensão ter ocorrido no dia 02/08/2021, isto é, quando aparentemente já se encontravam vencidas as parcelas referentes ao meses de 03/2021 a 07/2021.

5
)

A importância a ser paga para fins de purgação da mora era de R$ 8.771,83 (oito mil setecentos e setenta e um reais e setenta e três centavos) e foi devidamente depositada pela agravada. O fato de o saldo devedor inicial ser maior que a quantia cobrada não afasta a conclusão de que houve o pagamento integral da dívida, por ter a agravante decidido, sponte propria, pela cobrança de valor inferior ao propor a ação, o que não impede que adote as medidas que reputar cabíveis com vistas à cobrança de eventual saldo remanescente.

5)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.